Tribunal: TJDFT
Processo: 0746870-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0746870-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: GUILHERME REIS BATISTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras, Dra. Marcia Alves Martins Lobo, que, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença proposto em desfavor de GUILHERME REIS BATISTA, indeferiu o pedido de pesquisa ao sistema INFOSEG. Em suas razões recursais (ID 74021829), o banco agravante afirma, em singela síntese, que o pedido formulado é imprescindível para que sejam encontrados bens passíveis de penhora e para que seja apresentada a atual situação financeira do executado. Acrescenta que a pesquisa via INFOSEG é necessária para que o exequente/credor possa a vir localizar possíveis relações empresariais da executada para com outras empresas e assim localizar bens passíveis de penhora. Requer a concessão da tutela de urgência, a ser confirmada no mérito, para que seja determinada a pesquisa de bens penhoráveis em nome da parte executada, via INFOSEG. Preparo regular, ID 78138278. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Eis o pertinente excerto do decisum agravado, in verbis: “Indefiro o pedido de pesquisa junto ao sistema INFOSEG, uma vez que tal sistema não se revela pertinente ao presente caso. Isso ocorre porque o INFOSEG foi desenvolvido com o objetivo de fornecer dados sensíveis à segurança pública, não sendo, portanto, um sistema de informações patrimoniais voltado para a localização de bens penhoráveis. Além disso, as informações disponíveis nesse sistema são as mesmas que podem ser obtidas por meio de consultas em outras bases, como o RENAJUD e INFOJUD, as quais já foram realizadas por este Juízo. Nesse sentido: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS. INFOSEG. OFÍCIO À ANAC E À CAPITANIA FLUVIAL DE BRASÍLIA. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença, na qual foram indeferidas medidas voltadas à pesquisa de bens dos devedores. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal consiste em analisar o pedido de pesquisa de bens por meio de Declarações de Operações Imobiliárias (DOI), consulta INFOSEG para informações sobre embarcações, e expedição de ofícios à ANAC e à Capitania Fluvial de Brasília. III. Razões de decidir. 3. O princípio da cooperação e o direito ao crédito não impõem ao Judiciário que assuma a posição da parte interessada na busca por bens penhoráveis, de modo que o credor também possui o ônus de adotar as diligências particulares que lhe sejam possíveis ou comprovar a impossibilidade de fazê-las. 3.1. Na origem, já foi realizada a pesquisa no sistema INFOJUD, sem êxito. Não há qualquer evidência apresentada pelo Agravante de que a expedição de ofício para verificar a existência de DOI seria exitosa. 3.2. Quanto ao sistema INFOSEG, não se mostra relevante para o caso em questão, seja porque o referido sistema não tem como principal finalidade a localização de bens sujeitos à penhora, seja porque os dados nele disponibilizados são os mesmos obtidos por meio da pesquisa em outros sistemas, como o RENAJUD. 3.3. Não deve ser acolhido o pedido de expedição de ofício à ANAC e à Capitania Fluvial de Brasília, pois o próprio Agravante pode buscar as informações desejadas sobre bens em nome dos devedores. Além disso, nas pesquisas já deferidas pelo Juízo a quo não têm sido localizados bens de vultosos valores, o que indica a ausência de adequação do requerimento. IV. Dispositivo e tese. 4. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “O princípio da cooperação e o direito ao crédito não impõem ao Judiciário que assuma a posição da parte interessada na busca por bens penhoráveis, de modo que o credor também possui o ônus de adotar as diligências particulares que lhe sejam possíveis ou comprovar a impossibilidade de fazê-las”. __________ Dispositivos relevantes citados: arts. 6o e 139, IV, do CPC. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1921417, Acórdão 1918689, Acórdão 1901823 e Acórdão 1358371. (TJ-DF 07341254420248070000 1948081, Relator.: Roberto Freitas Filho, Data de Julgamento: 21/11/2024, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 04/12/2024). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA AO SISTEMA INFONSEG. CONSULTA DE BENS E VÍNCULO EMPREGATÍCIO. INUTILIDADE. INDEFERIMENTO. 1. Em sede de cumprimento de sentença, é fundamental a demonstração da relevância e eficácia do pedido para realizações de outras diligências atípicas na busca de bens a serem penhorados, a fim de não acarretar despesas inúteis ao erário com a movimentação desnecessária da máquina judiciária. 2. O sistema Infoseg não se presta, a priori, para encontrar bens móveis ou imóveis passíveis de penhora, tampouco informação sobre eventual vínculo empregatício, como pretende o agravante. Em verdade, o referido sistema é normalmente utilizado pelo Poder Judiciário, na seara cível, para encontrar o endereço atualizado das partes. 3. Os dados disponibilizados pelo sistema Infoseg, a respeito de veículos e com relação a base de dados da Receita Federal, são os mesmos já obtidos por meio das pesquisas realizadas de ofício pelo Juízo a quo (Renajud e Infojud). Nesse diapasão, a pesquisa pretendida pelo agravante não se mostra útil a hipótese em apreço. 4. Agravo conhecido e desprovido.” (TJ-DF 07030918520238070000 1697735, Relator.: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 04/05/2023, 5a Turma Cível, Data de Publicação: 16/05/2023). Retornem os autos ao arquivo provisório, conforme determinado na decisão de Id. 246074918. Publique-se. Intimem-se.” O banco agravante insiste no pedido, indeferido no juízo a quo, de consulta ao sistema INFOSEG, formulado com a finalidade de “localizar possíveis relações empresariais do executado para com outras empresas e assim localizar bens passíveis de penhora”. Contudo, tal providência mostra-se inadequada à finalidade executiva pretendida. O INFOSEG constitui ferramenta desenvolvida pelo Ministério da Justiça para integração de dados voltados à segurança pública, à identificação civil e criminal, bem como ao controle e fiscalização de atividades vinculadas à inteligência estatal. Em tal contexto, não há falar em acolhimento da pretensão recursal, porquanto ausente previsão normativa e utilidade prática da medida postulada, não se mostrando juridicamente adequada a utilização de ferramenta concebida primordialmente para fins de segurança pública em contexto de execução cível voltado à localização patrimonial. Com a mesma compreensão: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILIGÊNCIAS DO CREDOR EM BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. CONSULTA À CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS – CENSEC. IMPOSSIBILIDADE. CONSULTA AO SISTEMA INFOSEG. INUTILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (...) 5. O INFOSEG foi desenvolvido pela Coordenação-Geral de Inteligência do Ministério da Justiça “com a finalidade de integrar nacionalmente as informações concernentes à segurança pública, identificação civil e criminal, controle e fiscalização, inteligência, justiça e defesa civil.” 6. Este Tribunal tem reiterado o entendimento de que suas informações não ostentam relevância para auxiliar o credor na busca de bens. 7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO” (Acórdão 2010870, 0710022-70.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/06/2025, publicado no DJe: 30/06/2025.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSULTA AO SISTEMA PREVJUD. PESQUISA RESTRITA ÀS AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CONSULTA AO SISTEMA INFOSEG. INFORMAÇÕES RELACIONADAS À SEGURANÇA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE EFETIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de pesquisas eletrônicas aos sistemas PREVJUD e INFOSEG. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a utilização dos sistemas PREVJUD e INFOSEG para localizar vínculos empregatícios e benefícios previdenciários dos devedores, visando a satisfação do crédito exequendo. III. Razões de Decidir 3. O sistema PREVJUD é destinado exclusivamente a ações previdenciárias, conforme determinação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), e não pode ser utilizado para pesquisa de bens de devedores em ações cíveis. 4. A jurisprudência do desta Corte de Justiça confirma que a utilização do PREVJUD para fins de execução de sentença em ações cíveis desvirtua a finalidade do sistema. 5. O sistema INFOSEG, gerido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, é voltado à consolidação e disponibilização de informações relacionadas à segurança pública, não sendo adequado para a localização de bens ou vínculos empregatícios dos devedores. 6. A parte recorrente não apresentou fundamentação específica sobre a utilidade e pertinência da consulta ao INFOSEG, nem demonstrou como essa ferramenta poderia contribuir para a localização de ativos dos executados. IV. Dispositivo e Tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A utilização dos sistemas PREVJUD e INFOSEG para localizar vínculos empregatícios e benefícios previdenciários dos devedores em ações cíveis é inadequada e desvirtuada da finalidade desses sistemas." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 139, IV, 772, III, 773. Jurisprudência relevante citada: • Acórdão 1941163, 0716142-32.2024.8.07.0000, Relatora: Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, julgado em 30/10/2024. • Acórdão 1962677, 0738984-06.2024.8.07.0000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 29/01/2025. • Acórdão 1959676, 0713766-73.2024.8.07.0000, Relatora: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, julgado em 23/01/2025. • Acórdão 1931785, 0724921-73.2024.8.07.0000, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, julgado em 03/10/2024.” (Acórdão 1992675, 0704123-57.2025.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 12/05/2025.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA NO SISTEMA INFOSEG. MEDIDA INADEQUADA E DESPROPORCIONAL. DILIGÊNCIA INÚTIL. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O poder coercitivo do magistrado deve ser interpretado de forma sistemática, observando a proporcionalidade, a razoabilidade e a eficiência. 1.1. A aplicação de medidas coercitivas atípicas é excepcional e subsidiária, após esgotados outros meios, demonstrando indícios de que o devedor frustra o pagamento da dívida. 2. A pesquisa no sistema INFOSEG não é instrumento eficaz para garantir a satisfação do crédito, pois as informações não têm utilidade para o processo de execução, dado que a localização de vínculo empregatício só seria útil se o crédito estivesse entre as exceções à impenhorabilidade salarial, o que não ocorre no caso. 2.1. Em que pese a impenhorabilidade de salários possa ser excepcionada, com preservação de percentual para a dignidade do devedor, não há elementos nos autos acerca da situação patrimonial do executado, de modo que a localização de vínculo empregatício, por si só, não autoriza a constrição de sua verba salarial. 3. O sistema INFOSEG foi desenvolvido para fornecer dados sensíveis à segurança pública, não sendo repositório de dados patrimoniais para localização de bens penhoráveis. 3.1. A medida de pesquisa no sistema INFOSEG, com extração de informações de natureza criminal, não se mostra adequada nem proporcional para encontrar bens passíveis de penhora, sendo a diligência inútil e protelatória ao não se adequar às hipóteses que afastam a impenhorabilidade da verba salarial. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1970056, 0750419-74.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 26/02/2025.) Portanto, ao menos em juízo de cognição sumária, não se constata a probabilidade do direito afirmado, requisito indispensável à concessão da tutela recursal pretendida (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). Brasília/DF, 07 de novembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator